Tribunal: STF
Processo: HC 216785
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se dos autos que a Ministra Relatora Rosa Weber negou seguimento à Reclamação nº 52.593-SP, proposta pelo ora paciente. Contra referida decisão foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART . 317, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC/2015. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (doc. 17)



    Na presente impetração, a defesa sustenta que a Primeira Turma desta Corte “não considerou as especificidades do Processo Penal, o qual, demanda o conhecimento do acusado por sua intimação pessoal, sucedâneo de sua condenação”, e “esse fato processual impede a plenitude do trânsito em julgado ou, por interposta situação não transita em julgado; pois, com a ciência – pessoal – da condenação, abre o prazo à interposição de possível recurso”.



    Ao final, formula os pedidos nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da medida liminar ao aguardo do julgamento em liberdade, porque o Paciente encontra-se com muitos problemas psíquicos, principalmente com ansiedade e pânico, sucedâneo do local onde se encontra encarcerado. 



    No mérito, requer a concessão da ordem para anular o acórdão produzido pelo tribunal de origem, porque louvara-se na prova produzida em inquérito policial. Caso o Lídimo Ministro não se convença do articulado, requer – alternativamente – a concessão da ordem de habeas corpus para conhecer da Reclamação e legar trâmite perante esta Excelsa Corte, e, mediante a exposição das razões pelo tribunal de origem, a subsequente procedência do pedido inserto na Reclamação. 



    Nesses termos, aguarda a procedência dos pedidos.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do Habeas Corpus nº 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, in verbis:



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente